Tribunal: STF
Processo: RE 820505
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO. VALOR DAS HORAS IN ITINERE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO RE 820.729-RG (DE MINHA RELATORIA, TEMA 762). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.